Tribunal: CARF
Processo: 10120.008542/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.008542/2008-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.003 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
RONEY HANS PRAGER DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.008542/2008-83
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008542/2008-83

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$410,54 para saldo de
imposto a pagar de R$7.130,47.
A notificação noticia deduções indevidas de dependentes, de despesas médicas e
de previdência privada e Fapi, consignando a falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 11/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
1/7/2008, às fls. 1/32 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das deduções glosadas.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 59/65):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Comprovada a dependência para fins do imposto de renda, restabelece-se o valor
relativo aos dependentes informados na declaração de ajuste.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda as despesas médicas pagas pelo
contribuinte relativas ao próprio tratamento e dos dependentes, devidamente
comprovadas por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
As contribuições às entidades de previdência privada e aos Fundos de Aposentadoria
Programa Individual (Fapi) são dedutíveis quando o ônus for do próprio contribuinte,
em beneficio deste ou de seu dependente.
O colegiado de primeira restabeleceu integralmente a dedução com dependente e
parcialmente as deduções de despesas médicas e de previdência privada e Fapi.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/10/2011 (fl. 72), o contribuinte, em
31/10/2011 (fl. 74), apresentou recurso voluntário, às fls. 74/81, indicando a juntada de
declarações firmadas pelas profissionais, nas quais ele seria identificado como paciente dos
tratamentos realizados.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas. No curso da ação fiscal, o contribuinte não
teria atendido ao termo de intimação fiscal. Parte das despesas foram restabelecidas na decisão
recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.003 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.008542/2008-83

de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O recurso recai sobre as despesas informadas com as profissionais Renata Pereira
e Idalina Silveira. Na apreciação dos documentos acostados à impugnação (fls. 16/21), a decisão
recorrida não acatou as despesas pela falta de identificação dos beneficiários dos tratamentos nos
recibos.
Agora, em seu recurso, o contribuinte junta declarações firmadas pelas
mencionadas profissionais (fls. 76/77), onde elas o identificam como beneficiários dos
tratamentos realizados.
O art. 16, § 4o, c do Decreto 70.235/72 prevê que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que a nova prova se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Verifica-se que os documentos apresentados pela parte encaixam-se nesta
previsão, visto que se destinam a contrapor razões trazidas aos autos pela DRJ, que fundamentou
a manutenção da glosa na falta de identificação dos beneficiários nos recibos apresentados.
Diante disso, acato a nova documentação apresentada e considero comprovado
que o contribuinte faz jus à dedução pleiteada, sendo de se restabelecer a dedução de despesas
médicas no montante de R$11.500,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital